Tribunal: TJBA
Processo: 0558886-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0558886-58.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Assa Abloy Brasil Industria e Comercio Ltda Advogado(s): CINTIA MELAZZI BARBOSA NOGUEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, ROGERIO REIS SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA COBRANÇA DO TRIBUTO PAGO EM ATRASO. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0558886-58.2016.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como Embargante Assa Abloy Brasil Industria e Comercio Ltda e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.